Tribunal: TJDFT
Processo: 0702750-91.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702750-91.2021.8.07.0012 RECORRENTE: ADELSON FELIPE DO NASCIMENTO SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 61558697, inadmitiu o recurso especial interposto por ADELSON FELIPE DO NASCIMENTO SILVA, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ (ID 74568448) devolveu os autos à origem considerando que o assunto versado no apelo constitucional corresponde ao REsp 1.953.602/SP (Tema 1.258), do ementário dos repetitivos, cujo julgamento resultou na fixação das seguintes teses: (...) TESE: 3.1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia. 3.2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições. 3.3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP. 3.4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento. 3.5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos. 3.6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente. (Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 30/6/2025). No mesmo sentido o acórdão recorrido concluiu que (ID 59209376): (...) Da mesma forma, a defesa de ADELSON alega que o reconhecimento por fotografia do acusado, realizado pela testemunha Idoriel, também não seguiu com os parâmetros previstos no art. 226 do CPP. Contudo, verifica-se dos Autos de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia no 49/2021 (ID: 57218665) e no 59/2022 (ID: 57218798) que todos os requisitos previstos no art. 226 do CPP foram devidamente seguidos, não havendo falar em ausência de formalidades aptas a gerar vícios no processo. A testemunha Idoriel descreveu o suspeito que dirigia o veículo HB20 prata, utilizado na tentativa de assalto, como sendo “moreno, forte, bombado, perfil de lutador”. Em seguida, num grupo previamente montado e constituído de 04 fotografias, numeradas de 01 a 04, todas com características semelhantes à fotografia do suspeito, Idoriel, apontou com 60% de certeza, a fotografia no 02 do suspeito ADELSON (ID: 57218665). (...) Nos termos do que prescreve o art. 226 do CPP, para o reconhecimento de pessoas, percebe-se que, no procedimento questionado, (i) foi feita a descrição prévia do indivíduo a ser reconhecido; (ii) foram dispostas pessoas com características semelhantes às do acusado, conforme descrito nos autos de reconhecimento de pessoa; (iii) não há indícios de intimidação ou influência por parte da pessoa que realizou o reconhecimento e, por fim, (iv) foi lavrado o auto pormenorizado e subscrito pela autoridade competente. Logo, não há falar em omissão à formalidade essencial aos procedimentos de reconhecimento, uma vez que os requisitos previstos no art. 226 do CP foram devidamente observados. De acordo com o art. 226, inciso II, do CPP, “a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la”, o que foi devidamente realizado. (...) A simples alegação de que o procedimento não foi realizado exatamente nos termos definidos no art. 226 do CPP não implica, necessariamente, a nulidade do ato processual, notadamente quando a materialidade e a autoria do crime podem ser comprovadas pelos demais elementos de prova colhidos, o que se constata nos autos. Portanto, não há falar em inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Superior Tribunal de Justiça. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019